Tribunal: TJDFT
Processo: 0722949-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DILIGÊNCIA EM NOVO ENDEREÇO. CUSTAS COMPLEMENTARES. PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DA JUNTADA TEMPESTIVA DO COMPROVANTE NOS AUTOS. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, DA COOPERAÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA CASSADA.
1. Em atenção aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, insculpidos nos arts. 4o, 6o e 188 do CPC/15, o recolhimento das custas, feito no prazo estabelecido, ainda que não informado ao Juízo tempestivamente, merece ser aproveitado, sob consequência de excesso de formalismo.
2. Apelação conhecida e provida.